Tribunal: TJMT
Processo: 1022902-78.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022902-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), N F N PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA - CNPJ: 02.949.153/0001-05 (AGRAVANTE), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), ANDREA AQUINO CASTRILLO - CPF: 004.807.141-26 (AGRAVADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente elementos de convicção capazes de afastar a presunção de veracidade das informações lançadas junto ao Detran, inviável deferir a penhora sobre o veículo registrado em nome de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por N F N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA., com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença na Ação Monitória n. 0047164-35.2012.8.11.0041 - Cód. 793076, opostos em face de ANDREA AQUINO CASTRILLO, deferiu em parte o pedido formulado pelo agravante para tão somente averbar a penhora no rosto dos Autos nº 1006938 84.2020.8.11.0042, que tramita na 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ, a fim de garantir o uso de eventual crédito da executada para quitar a obrigação contraída com a exequente, nos termos do art. 860 do CPC, indeferindo, assim, o pedido de penhora do veículo MERCEDES-BENZ C180, PLACA QBS3933, RENAVAN 01025778267, por não ser possível afirmar que o referido veículo foi partilhado para a executada.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que tomou conhecimento que a executada/agravada está em processo de dissolução de união estável, e na referida ação ficou demonstrado que detém a posse do veículo MERCEDES-BENZ C180, PLACA QBS3933, RENAVAN 01025778267, COR MARROM, GASOLINA, ANO 2014/2015, o qual, embora esteja em nome do ex-esposo da mesma, lhe pertence.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para reformar a decisão agravada determinando a penhora, bloqueio de circulação, licenciamento e transferência via RENAJUD sobre o veículo, com a expedição do respectiva mandado de penhora, avaliação e remoção do bem, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça, nos termos do artigo 829, §1º, do CPC, com sua nomeação para o encargo de fiel depositário.

Alternativamente, requer seja a agravada nomeada como depositária fiel do referido bem. No mérito pugna pela confirmação em definitivo da decisão liminar.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 151274699.

O Juízo
a quo
prestou informações de Id. 151274699.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id 153443162, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de intervir nos autos, por ausência de interesse público, nos termos da manifestação de Id. 156147161.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante pretende a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferido o pedido de penhora do veículo MERCEDES-BENZ C180, PLACA QBS3933, RENAVAN 01025778267.

Pois bem.

No caso, não há elementos de convicção capazes de afastar a presunção de veracidade das informações lançadas junto ao Detran, uma vez que o bem móvel indicado pela exequente consta em nome do proprietário DANIEL MELLO DOS SANTOS.

Como bem pontuou o Magistrado
a quo,
não é possível ter acesso aos autos do Processo nº 1006938 84.2020.8.11.0042, por tramitar em segredo de justiça, o que inviabiliza afirmar, com convicção, que o veículo descrito pela agravante foi partilhado para a executada/agravada.

Ademais, embora o veículo esteja sendo utilizado pela devedora, isso não induz que seja ela a sua proprietária, pois a tradição se opera com a transferência do bem, o que não ficou evidenciado no caso dos autos.

Logo, não há como promover registro ou averbação de qualquer gravame sobre o veículo em tela.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PENHORA – BENS EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a transferência da propriedade de bens móveis se dê pela tradição, o fato de os veículos postulados pelos exequentes encontrarem-se registrados em nome de terceiros inviabiliza a constrição.” (TJ-MT - AI: 00632155020128110000 63215/2012, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2012)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023